Tribunal: TJDFT
Processo: 0756730-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. CONTA DE ÁGUA. ALTERAÇÃO DO PADRÃO DE CONSUMO. CONTAS EM ABERTO. INCLUSÃO DE NOME EM PROTESTO. CULPA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A parte ré/recorrente interpôs recurso em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais: “a) DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 2.978,46 (dois mil novecentos e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos) referente à fatura de junho/2019 com vencimento em julho de 2019 (id. 140605605), bem como DETERMINAR que a requerida realize o recálculo desta fatura com base no consumo médio dos 12 (doze) meses anteriores, emitindo ao demandante nova fatura para pagamento no prazo de 10 (dez) dias úteis. b) DETERMINAR que a empresa requerida proceda à baixa do protesto no nome do requerente em relação à fatura com vencimento em julho de 2019, arcando, para isso, com o pagamento dos emolumentos a serem exigidos pelo cartório. c) CONDENAR a requerida a pagar ao requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária, pelo INPC, a partir da data desta sentença e juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês a partir da citação via sistema (29/11/2022). Afirma que houve culpa exclusiva do consumidor/recorrido, pois não efetuou o pagamento da conta de água no seu vencimento, acarretando assim no protesto do seu nome, e consequentemente, a inscrição do seu nome no SERASA. Portanto, não há de se falar em danos morais. Subsidiariamente requer a redução do valor dos danos morais. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que mesmo depois de efetuar os pagamentos devidos o seu nome continua protestado. Requer a manutenção da sentença.
4. No presente caso incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo.
5. Consultando os autos verifico que o recorrido residiu no período compreendido entre 28/09/2018 a 28/09/2019. A conta de água do mês de Julho/2019 apresentou o valor de R$ 2.978,46 (dois mil, novecentos e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos), ou seja, muito acima do valor médio mensal, R$ 70,00 (setenta reais). O recorrido não pagou a conta do mês de Julho/2019 e também deixou de pagar as contas dos meses de Março, Agosto, Setembro e Outubro todas de 2019, motivo dos protestos em Cartório. O recorrido efetuou os pagamentos das contas em aberto no mês de Abril/2022, exceto a conta do mês de Julho/2019.
6. A recorrente se insurge quanto a condenação em danos morais e o elevado valor da condenação. O recorrido teve o seu nome protestado não somente pela conta em valor excessivo, ou seja, havia contas em aberto em nome do recorrido, que somente foram pagas no mês de abril/2022. Não há informação nos autos sobre suspensão do fornecimento até a saída do recorrido do imóvel. Nesta caso, razão assiste à recorrente, pois a situação vivenciada pelo recorrido não vulnerou atributos de sua personalidade, tampouco gerou situação constrangedora indenizável, devendo ser tratada como vicissitudes da relação contratual. Ademais, a recorrente agiu acobertada pelo exercício regular de direito, uma vez que foi o recorrido quem deu causa a inclusão do seu nome no Cartório de Protesto, deixando de efetuar os pagamentos, não há como transformar meros aborrecimentos em abalos ao direito de sua personalidade, danos morais afastados.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença alterada somente para afastar a condenação em danos morais. Mantidos os demais termos da Sentença.
8. Custas recolhidas, ID 44350956. Sem condenação em honorários em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.